Tribunal: TCU
Processo: 043.751/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1792/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.751/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson dos Santos Martins (XXX.880.334-XX); Ana Carolina Fradique de Lyra (XXX.364.714-XX); Ana Claudia Mendes Malhado (XXX.836.308-XX); Andrea de Vasconcelos Freitas Pinto (XXX.673.944-XX); Angelina Nunes de Vasconcelos (XXX.542.284-XX); Cecilia Borges Dantas (XXX.070.803-XX); Janegeyce da Costa Petuba (XXX.159.714-XX); Jose Anderson Silva de Freitas (XXX.925.814-XX); Jucenir dos Santos (XXX.885.385-XX); Lazaro Wender Oliveira de Jesus (XXX.176.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.